Tribunal: TCU
Processo: 021.877/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19049/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.8.2 do Acórdão 8290/2021-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 16) , à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Governo do estado de Rondônia, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original Processo 028.353/2016-1 . 1. Processo TC- Processo 021.877/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.